Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703374-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUSI FRANCIS AMARAL PIVA, REINALDO ANTONIO LEITE DE FREITAS, ESPÓLIO DE MARIANA LEITE ALVES REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO ANTONIO LEITE DE FREITAS APELADO: JOAO QUEIROZ DE ASSIS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por possível ilegitimidade ativa, tendo em vista a parte objetiva a exclusão Espólio de Mariana Leite Alves da sentença, contudo, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 14:43:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador